Tribunal: CARF
Processo: 10480.720957/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720957/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.701 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
START SISTEMA E TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser
conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando a ausência do conhecimento parcial da
insurgência e a determinação a aplicação do princípio da retroatividade benigna
para aferição da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva
Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela START SISTEMA E
TECNOLOGIA EM RECURSOS TERCEIRIZAVEIS LTDA. contra acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife – DRJ/REC–, que não
conheceu da impugnação no tocante à incidência de contribuições sobre os valores pagos nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720957/2010-54
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720957/2010-54

quinze primeiros dias de afastamento do funcionário doente e acidentado, salário maternidade,
férias, terço constitucional de férias, adicional de horas-extras e aviso prévio indenizado, em
razão de estarem sendo discutidas em processo judicial; e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento.
O Auto de Infração n.o 37.273.3476 foi lavrado para a exigência de contribuições
patronais (empresa e SAT/RAT), incidentes sobre as remunerações dos segurados que prestaram
serviço a ela, no período de 01 a 12/2007, cuja exigibilidade encontrava-se suspensa à época do
lançamento, totalizando R$ 5.495,44 (cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta
e quatro centavos), conforme o Discriminativo de Débito (f. 5/8).
Conforme disposto no relatório fiscal de fls. 21/25, a empresa interpôs o agravo
de instrumento n.o 104856PE (000314976.2010.4.05.0000 (f. 837/842), contra decisão que, em
sede de mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para suspender a exigibilidade
da contribuição previdenciária incidente sobre a verba paga ao segurado nos primeiros 15 dias de
afastamento por motivo de doença ou acidente, do salário-maternidade, das férias e do
adicional de 1/3 de férias, horas extras e aviso prévio.
De acordo com o relatório fiscal (f. 19/26), os fatos geradores decorrem de
divergência entre a folha de pagamentos e a GFIP, motivo pelo qual foram lançadas as
contribuições dos segurados com base na folha de pagamento, e não descontadas das
remunerações pela empresa, conforme valores constantes das tabelas do item 5.1.2 do relatório
fiscal (f. 22). Ainda, constatou-se que todas as guias de recolhimento da Previdência Social
(GPS), código de pagamento 2100, foram deduzidas do crédito previdenciário, bem como as
retenções instituídas pela Lei n.o 9.711/1998.
A auditoria fiscal ainda considerou que os fatos geradores configuram, em tese,
o crime de sonegação de contribuição previdenciária.
Cientificada do lançamento, apresentou impugnação (f. 1.324/1.346)
suscitando, em apertada síntese:
II. Da necessidade de exclusão de algumas rubricas da base de cálculo das
contribuições previdenciárias exigidas no presente auto de infração.
8 - Sabe que a Impugnante está obrigada ao recolhimento da contribuição
previdenciária "sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados", nos moldes da norma jurídica disposta no art. 195, l, "a",
da CF/88.
Como demonstrado adiante, os "rendimentos do trabalho" prescritos na norma
constitucional referida restringem-se às verbas de natureza remuneratória, ou
seja, contraprestação paga, exclusivamente, pelo labor (efetiva prestação de
serviço) dos trabalhadores.
9 - Nada obstante a incontroversa hipótese de incidência da exação em questão,
o Fiscal incluiu na base de cálculo das contribuições previdenciárias exigidas
no presente auto de infração valores relativos (i) aos quinze (15) primeiros dias
de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da obtenção do
auxílio-doença ou do auxílio-acidente), (il) a título de salário-maternidade, (iii)
férias, (iv) terço constitucional de férias, (v) do adicional de horas extras, bem
como (vi) de aviso prévio indenizado.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720957/2010-54

Consoante restará demonstrando em sucessivo, tal cobrança é inconstitucional
e ilegal, vez que os valores pagos sob tais rubricas não possuem natureza
remuneratória (contraprestação por serviço prestado) exigida pela Constituição
Federal, como também, pelo artigo 22, 1, da Lei Federal n° 8.212/91', pois os
trabalhadores recebem tais valores em função de garantias legais (natureza
indenizatória), não sendo contraprestação por nenhum labor (serviço) prestados
por estes.
(...)

III. Da inexistência de crime fiscal. Da inexistência de sonegação de
contribuição previdenciária. Da existência de vício formal. Da
sobreposição das informações quando da retificação (correção) ou inclusão
de novas informações.
22 - Conforme informado anteriormente, o fiscal constatou a existência de
suposta “5.1 DIVERGÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO VERSUS GFIP",
tendo a Impugnante cumprindo a intimação para declarar nas GIP's as
contribuições e remunerações até então não declaradas.
Não há que se falar em qualquer crime fiscal pela em razão das divergências
encontradas entre a folha de pagamento e as GFIP's apresentadas pela
Impugnante.
Informou a Impugnante que as divergências detectadas nas planilhas anexas ao
Termo de Intimação são decorrentes de erro quanto ao procedimento de
retificação das GFIPs, uma vez que não se atentou para o fato de que as GFIP
retificadoras sobrepõem-se às GFIP's anteriormente entregues.
A Impugnante confessa a existência de erros formais, porém refuta qualquer
afirmação no sentido de que tenha agido de forma dolosa no sentido de sonegar
as contribuições previdenciárias devidas. (Fls. 1399)

Ao apreciar as teses suscitadas, prolatado o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO

PRINCIPAL.

EXIGÊNCIA.

GFIP.

NÃO
REPERCUSSÃO.
Tratando-se de lançamento para a exigência de obrigação principal, tendo em
vista o não recolhimento das contribuições devidas, não têm repercussão
as justificativas para os erros nem as alegações de retificação das GFIP
realizadas após o início da ação fiscal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO

ADMINISTRATIVO.

PROCESSO

JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA.
A busca pela tutela do Poder Judiciário acarreta a renúncia ao litígio na
esfera administrativa, impedindo a apreciação da matéria objeto de ação
judicial, resultando na constituição definitiva do crédito tributário.

Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720957/2010-54

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 1357)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 09/07/2013, recurso voluntário
(f. 1.368/1.396) replicando os mesmos pedidos formulados em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio dos fatos ensejadores da autuação e das razões de defesa apresentadas tanto em sede
de impugnação quanto na fase recursal.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 1.324/1.346) e a recursal
(f. 1.368/1.396) fica evidenciada a identidade parcial de ambas, limitando-se substituir
expressões como “ impugnação” e “impugnante” para “ recurso voluntário” e “ recorrente.” Em
flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha pontuando eventual
equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de impugnação. Tal
constatação, por si só, suficiente para o não conhecimento do recurso; entretanto, apenas para
robustecer a carência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, faço apontamentos
adicionais.
Conforme relatado, a DRJ conheceu apenas parcialmente da impugnação,
porquanto, na esteira do verbete sumular de no 01 deste eg. Conselho, ao impetrar ação judicial,
configurada a concomitância quanto à discussão no tocante à incidência de contribuições
sobre os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento do funcionário doente
e
acidentado, salário-maternidade, férias, terço constitucional de férias, adicional de
horas-
extras e aviso prévio indenizado.
Negligenciando o conhecimento parcial, a despeito de relatar que a DRJ “ não
conheceu parte das matérias deduzidas na defesa” (f. 1.371), deixa de tecer uma linha sequer
acerca dos motivos pelos quais deveria ser a temática devolvida a esta instância revisora.
Ademais, no pedido pretende seja decotada da base de cálculo rubricas que não
a compuseram, conforme aclarado pela DRJ. Confira-se:
O Impugnante reclama da inclusão das seguintes rubricas na base de cálculo:
0051CESTABÁSICA, 0338AJ CUSTO, 0123CESTABÁSICA, 0343AJ
CUSTO MOTO, 0255CESTABÁSICA, 2303AJ CUSTO MOTO, 0324-
CESTABÁSICA, 0264 MANUTENÇÃO MOTO, 2047CESTABÁSICA,
0337ALUGUEL
MOTO,
0082AJ
CUSTO
REFEIÇÃO,
0263
MANUTENÇÃO VEÍCULO, 0069AJ CUSTO, 0265DESPESA CELULAR,
0253DIF. AJ CUSTO, 0209VALEREFEIÇÃO FAT, 0261AJ CUSTO
TRANSPORTE. Em sua defesa, aduz que as rubricas têm natureza
indenizatória.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720957/2010-54

Como no presente auto de infração não houve lançamento de
contribuições incidentes sobre tais rubricas, mas unicamente sobre
auxílio-doença e salário-maternidade, não haverá pronunciamento
administrativo sobre a matéria, por ser estranha ao feito. (f. 1.361;
sublinhas deste voto)

Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado
ou, ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das
razões de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça
recursal não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando insurgência contra
aspectos sequer controvertidos do lançamento, não preenchido os pressupostos de
admissibilidade para conhecimento da peça recursal.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1404
DF CARF MF
Original